Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0705861-54.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO RAHMEIER RECORRIDO: FABIANA SOUSA SOARES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais sofridos pela parte requerente (ID 78447993). O recorrente foi intimado a demonstrar que efetuou o recolhimento do preparo em até 48 horas após a interposição do recurso, nos termos do artigo 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais (ID 78493611). Foi anexado aos autos, em seguida, comprovante de pagamento de custas emitido pelo sistema PagCustas, em que se constata a realização do pagamento em 18/11/2025 (ID 78611961), olvidando-se o prazo regimental. Ressalta-se que o recurso foi interposto em 09/10/2025, de modo que o prazo para recolhimento e demonstração nos autos expirou em 11/10/2025. Nos termos art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção, nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, é direta, não sendo aplicável o disposto no CPC/2015 ao caso. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: "O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Patente, assim, a deserção do Recurso Inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Enunciado n. 122, FONAJE). Preclusa a presente decisão, retornem os autos ao Juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.